Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036039-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (EMBARGADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (EMBARGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade por ele oposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036039-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

EMBARGADOS:

MOACIR TORTATO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra o acórdão Id. 345022851 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000736-67.2007.8.11.0106, ajuizado pelos ora Embargados que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de omissão, contradição e premissa equivocada no acórdão, quanto: (i) ao reconhecimento da preclusão da alegação de ilegitimidade ativa do assistente; (ii) à possibilidade de atuação do assistente na fase de cumprimento de sentença; (iii) à distinção entre assistência e substituição processual; e (iv) ao afastamento da prescrição intercorrente sem análise específica do lapso temporal e dos atos processuais praticados.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e modificar o resultado do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Embargante às penas de litigância de má-fé e manejo de recurso protelatório (Ids. 352125883 e 353079893).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra o acórdão Id. 345022851 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000736-67.2007.8.11.0106, ajuizado pelos ora Embargados que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Embargante.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões, contradições e premissas equivocadas no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que
Moacir Tortato
foi admitido como assistente litisconsorcial da parte Autora, Maria Selma Valoes, em decisão proferida em abril de 1999, de forma que a alegação de sua ilegitimidade ativa se trata de matéria já acobertada pela preclusão, sendo vedada a abertura de novo debate.

Anota-se que, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “
As matérias de ordem pública, tais como as condições da ação, embora não se sujeitem à preclusão temporal, são alcançadas pela preclusão consumativa quando expressamente decididas por decisão judicial não impugnada por recurso oportuno, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais
” (REsp n. 2.146.670/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026), posicionamento que converge no mesmo sentido da vedação à reanálise prevista nos arts. 505 e 507 do CPC.

Assentada que a ilegitimidade ativa de Moacir Tortato já não pode ser questionada, as alegações recursais de sua ilegitimidade para a fase executiva restaram, como corolário lógico, prejudicadas.

Ora, como apontado nas contrarrazões, “
Moacir Tortato foi admitido no processo de origem por ser SUCESSOR de Maria Selma Valoes, e, por óbvio, manteve sua posição no cumprimento de sentença, seria um contrassenso ser admitido em fase cognitiva processual e não poder participar dos atos executórios posteriormente
”.

Do mesmo modo, no que se refere a prescrição intercorrente, que exige a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, restou consignado no julgado, de forma expressa, que a simples análise dos autos originários faz cair por terra a assertiva recursal de que Maria Selma Valoes teria ficado inerte entre 29/08/2012 até 17/12/2019, uma vez que no período indicado se observa a existência de diversas petições por ela formulada, em conjunto com seu assistente e advogado, destinadas a promover o andamento processual e a satisfação da dívida.

A propósito, para que não restem quaisquer dúvidas sobre o ponto, trago à baila tais manifestações e suas respectivas datas:

- 01/10/2012: juntada de comprovante de pagamento das diligências para efetivação da penhora do imóvel;

- 04/06/2013: resposta à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Embargante;

- 06/12/2013: petição de seu assistente requerendo que o bem penhorado seja colocado sob guarda de depositário público;

-07/02/2024: contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade;

- 15/04/2014: requerimento de expedição de mandado para averbação da penhora às margens da respectiva matrícula;

- 04/02/2015: requerimento para que o pedido de colheita realizado pelos assistentes litisconsorciais do Recorrente seja negado;

- 29/06/2015: apresentação de cálculos atualizados;

- 03/03/2016: ratificação de todos os pedidos pendentes de discussão;

- 11/05/2016: apresentação de cálculos atualizados e pedido para atualização da avaliação do bem;

- 07/07/2016: requerimento de redução de penhora e avaliação da área penhorada, sob pena, caso insuficiente para o pagamento do débito, de penhora do crédito de arrendamento, bem como de reintegração de área;

- 02/08/2016: juntada de matrícula imobiliária e reiteração de pedido de expedição de mandado para reintegração da área litigada;

- 15/02/2017: contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra a decisão que determinou a redução da penhora, avaliação e reintegração de posse;

- 26/04/2017: reiteração de expedição de mandado para averbação da penhora às margens da matrícula imobiliária;

- 06/07/2017: requerimento para que seja determinado ao meirinho encarregado da avaliação fornecer o valor da diligência;

- 25/08/2017: pedido de suspenso do processo em razão da possibilidade de acordo entre os litigantes:

- 30/01/2018: requerimento de dilação do prazo para impulsionamento do feito ante a pendência de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento;

- 07/02/2018: pedido para acolhimento de estimativa sobre o valor do bem;

- 11/05/2018: pedido para a adjudicação do bem penhorado e continuidade do prosseguimento da execução, com a realização de penhora
on line
via Bacenjud e de veículos via Renajud;

- 01/08/2019: requerimento de expedição da carta de adjudicação.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, por não visualizar propósito meramente protelatório nos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026